Tribunal: STF
Processo: RE 83768
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-28
Data de publicação: 1979-08-28

Ementa:
1. O DECIMO TERCEIRO SALARIO DEVE SER COMPUTADO NO SALARIO-BASE
PARA O EFEITO DE SE FIXAR O QUANTO INDENIZATORIO DOS DANOS
CAUSADOS POR CONDUTA ILICITA.
2. O VALOR DA MOEDA COM QUE SE INDENIZA O DANO CAUSADO POR CONDUTA
ILICITA DEVE SER CORRIGIDO.
3. A JURISPRUDÊNCIA RESUMIDA NO VERBETE 562 DA 'SÚMULA' DO
SUPREMO TRIBUNAL FOI AMPLIADA PARA O FIM DE ABRANGER A
INDENIZAÇÃO DE DANOS PESSOAIS.
4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.